Tribunal: STF
Processo: HC 250259
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E REAFIRMADA EM REVISÃO CRIMINAL. ILEGALIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM CORRÉ. PRISÃO EM FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NULIDADE. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO). MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.12.2024, por Ronaldo Luiz Pereira Júnior e outro, advogados, em benefício de Roberto Gaspar, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.10.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 943.048/MS, Relator, o Ministro Ribeiro Dantas.



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, com outra corré, em 14.9.2016, às penas de nove anos e onze meses de reclusão, em regime inicial fechado, e novecentos e noventa dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33 c/c o inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes entre Estados da Federação) (fl. 14, e-doc. 3).



    3. Em 22.2.2018, a Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por maioria, deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa para reduzir a pena-base e afastar a causa de aumento prevista no inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/06. A pena foi fixada em seis anos e seis meses de reclusão e seiscentos e cinquenta 
dias-multa, mantido o regime inicial fechado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA-BASE REDUZIDA – CULPABILIDADE MAL SOPESADA – MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – ITER CRIMINIS SEQUER INICIADO – MINORANTE DO TRÁFICO EVENTUAL – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – REGIME FECHADO MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I – Improcedente o pleito absolutório se o conjunto probatório revela-se suficiente e harmônico no sentido de que o réu, em conluio com sua irmã, visava transportar 10 tabletes de maconha, conforme harmônicos testemunhos de policiais em sintonia com os demais elementos probatórios e informativos colacionados aos autos, especialmente com a apreensão de drogas, valores para aquisição de passagem rodoviária e a firme delação da corré, que não demonstrou intuito de se eximir da responsabilidade penal, mas sim contribuir para a elucidação dos fatos, apresentando narrativa coerente e harmônica com o arcabouço probatório. 



    II – A moduladora da culpabilidade, valorada negativamente com base em elementos inerentes ao crime de tráfico de drogas, não deve autorizar a elevação da pena-base, porquanto a esse fim torna-se necessária a demonstração concreta da maior reprovabilidade da conduta em razão da excessiva intensidade do dolo. 



    III – Não há falar na configuração da causa de aumento da sanção pelo tráfico interestadual de drogas se os atos de execução necessários sequer foram iniciados, já que a corré responsável pelo transporte rodoviário foi presa em flagrante ainda no momento em que adquiria a passagem de ônibus. 



    IV – Tratando-se de réu reincidente, impossível o reconhecimento da minorante do tráfico eventual.



    V – Cabível a fixação do regime fechado ao réu reincidente condenado a pena fixada em patamar intermediário (entre 04 e 08 anos). VI – Recurso parcialmente provido.



    CORRÉ – ART. 580 DO CPP – EXTENSÃO DOS EFEITOS DO PROVIMENTO DA APELAÇÃO PARA AFASTAR A MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE – DE OFÍCIO REDUZIDA A PENA-BASE, ALTERADO O REGIME PRISIONAL E AFASTADA A HEDIONDEZ DO DELITO. 



    I – Fundando-se o provimento do recurso interposto pelo corréu em razões que alcançam a todos os condenados, cabível torna-se a extensão dos efeitos do recurso a fim de que a ré também tenha em seu favor decotada a majorante da interestadualidade. 



    II – A quantidade da droga, se utilizada para definição do patamar de redução em outra fase da dosimetria, não pode ser empregada para a quantificação da pena-base, sob pena de 
bis in idem. 



    III – Em sendo a pena inferior a 04 anos e contando a corré com circunstância judicial desabonadora, possível torna-se a fixação do regime inicial semiaberto, ex vi do art. 33, par. 3º, do Código Penal. 



    IV – Tratando-se do crime de tráfico de drogas com a incidência da minorante prevista no art. 33, par. 4º, da Lei n. 11.343/06, 
impõe-se o afastamento da hediondez do delito, conforme precedente do e. Supremo Tribunal Federal (habeas corpus n. 118.533/MS)” 
(fls. 16-17 e 25, e-doc. 3). 



    Consta no sítio eletrônico do Tribunal de origem que a condenação transitou em julgado em 21.3.2018. 



    4. A revisão criminal interposta pela defesa foi julgada improcedente pela Primeira Seção Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (dado constante do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça):



    “REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE DE PROVAS – BUSCA PESSOAL – FUNDADAS RAZÕES – JUSTA CAUSA CONFIGURADA – LEGALIDADE – DIREITO AO SILÊNCIO – AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA DURANTE ABORDAGEM POLICIAL – OFENSA NÃO CONFIGURADA – PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE. Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. No particular, a busca pessoal mostrou-se legítima, pois amparada em fundadas razões e devidamente justificada pelas circunstâncias do caso, não havendo falar em ilicitude das provas obtidas e derivadas; O direito ao silêncio disposto nos termos do artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal, é garantido ao preso, ao indiciado e ao acusado na persecução penal, sendo que não se exige que tal garantia seja anunciada pelos policiais no momento da abordagem, podendo os agentes formularem questionamentos a fim de averiguarem eventuais situações delituosas. Ademais, constata-se que tanto na fase policial, quanto na judicial, todos os réus foram advertidos quanto ao seu direito constitucional previsto no art. 5º, LXIII da CF, além de que não demonstrou o prejuízo suportado ante à alegada falta de advertência da prerrogativa de Adriana permanecer calada quando da abordagem policial, uma vez que a mesma confessou novamente os fatos, tanto em fase policial e em juízo; Pedido revisional julgado improcedente, com o parecer”. 



    5. Contra essa decisão, a defesa impetrou, em 3.9.2024, o Habeas Corpus n. 943.048/MS no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Ribeiro Dantas, em 20.9.2024 (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal Superior). Em 17.10.2024, a Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental, com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. DIREITO AO SILÊNCIO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se alegava nulidade de busca pessoal e falta de aviso sobre direito ao silêncio. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada sem mandado, mas com fundada suspeita, é nula. 



    3. A questão também envolve a análise da alegada violação ao direito ao silêncio durante a abordagem policial. 



    III. Razões de decidir



    4. A busca pessoal foi considerada legal, pois realizada com base em fundada suspeita, conforme previsto no art. 244 do CPP. 



    5. Não há exigência legal de que policiais informem o direito ao silêncio no momento da abordagem, sendo tal prática obrigatória apenas em interrogatórios. 



    6. A ausência de demonstração de prejuízo efetivo impede o reconhecimento de nulidade processual. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 4).



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta serem ilícitas as provas que fundamentaram a condenação do paciente, pois decorreram de ilegalidade na busca pessoal da corré, Adriana, em contrariedade ao § 2º do art. 240 e art. 244 do Código de Processo Penal. Alega pretensa nulidade da ação penal por ausência de informação quanto ao direito da corré de permanecer em silêncio no momento da prisão em flagrante (“aviso de Miranda”).



    Assevera não haver registro documentado nos autos da prévia investigação policial a justificar a busca pessoal.



    Realça constar no “Auto de Prisão em Flagrante [que] policiais civis realizavam diligências na cidade de Dourados – MS, visando coibir o crime de tráfico de drogas’. Neste ponto, não é função da polícia civil fazer atividade ostensiva, de patrulhamento, conforme demostrado, cabendo a polícia militar tal competência” (...). Narra que “durante as diligências receberam uma ‘informação’ de que uma pessoa do sexo feminino iria embarcar em um ônibus levando drogas em sua bagagem. Que, a informação também dizia que tal pessoa iria tomar o ônibus no ponto localizado próximo ao Monumentos dos Colonos (Mão do Braz). Entretanto, tal informação se quer é registrada, não há prova de sua existência. Ainda, não é passado nenhuma característica da pessoa suspeita, bem como não é passado dia e nem horário que uma pessoa do sexo feminino iria embarcar em um ônibus levando drogas. No local, dizem ter permanecido de campana e avistaram uma mulher a pé, levando uma mala consigo. Que, como não tinha nenhuma outra mulher no local levando uma mala, resolveram 
abordá-la. Excelência, o local é extremamente movimentado por passageiros, por homens e mulheres, embarcando para locais diversos, mas, os policiais civis que incubem a função investigativa, que facilmente poderiam requer mandado de busca e apreensão fundamentando na suposta informação, mas simplesmente ignoram a legislação e fazem uma abordagem discricionária, alegando que Adriana era a única pessoa no local” (fl. 9, e-doc. 1).



    Argumenta que “o fato d[e a] polícia civil realizar diligências, sem fazer menção a qualquer operação, se baseando em uma ‘informação anônima’ sem nenhuma comprovação nos autos, sem caraterísticas, sem data e horário definido de que tal delito aconteceria, possa revestir a legalidade do ato, tornando, portando, ilegal, bem como as diligências posteriores” (fl. 14, e-doc. 1).



    Sublinha que, “após a abordagem ilegal, os policiais civis sem advertir a acusada Adriana do direito ao silêncio extraíram confissão de forma ilegal” 
(fl. 15, e-doc. 1). Enfatiza que “policiais homens abordando uma suspeita mulher gera intimidação nessa que se quer foi advertida do direito ao silêncio e da autoincriminação, fato, que desencadeou a condenação do paciente por prova produzida ilegalmente” (fl. 17, e-doc. 1). 



    Subsidiariamente, afirma preencher os requisitos para a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois seria “tecnicamente primário e possuidor de bons antecedentes, não se dedicando e nem integrando organizações criminosas, visto também que ações em andamento não afasta a aplicação do tráfico privilegiado” (fl. 19, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, requer-se a concessão do writ, para que, nos termos do art. 5º, LVI, da CF e do art. 157 do CPP, seja declarada a ilicitude da prova obtida mediante a abordagem policial sem as fundadas suspeitas e pela violação ao direito ao silêncio, ante o interrogatório informal travestido de ‘entrevista’ sem advertir a acusada Adriana do direito ao silêncio, consequente anulação das provas daí decorrentes, absolvendo o Paciente das imputações constantes (art. 386, II - CPP) na ação penal n. 0005508-86.2015.8.12.0002. Subsidiariamente, tendo em vista a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de demonstração de que o Paciente se dedicava a atividades criminosas ou integrasse organização criminosa, requer de forma subsidiaria o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006” (fl. 20, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Na presente impetração, a defesa busca a revisão de condenação criminal transitada em julgado, em 21.3.2018, e reafirmada em revisão criminal julgada improcedente pelo Tribunal de origem (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal estadual). 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.233-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que se pretende, no presente habeas corpus, a nulidade das provas que fundamentaram a condenação do paciente, sob estes argumentos: a) ilegalidade na busca pessoal da corré; b) ausência de informação quanto ao direito da corré de permanecer em silêncio no momento da prisão em flagrante; c) subsidiariamente, busca da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    11. O paciente foi condenado às penas de nove anos e onze meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tráfico interestadual de entorpecente (caput do art. 33 c/c inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006) (fl. 14, e-doc. 3). Foi condenado juntamente com a corré, Adriana, que também é sua irmã, que transportava 9kg de maconha. 



    12. No julgamento da Apelação n. 0005508-86.2015.8.12.0002, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual, por maioria, deu parcial provimento ao recurso dos apelantes para reduzir a pena-base e afastar a majorante do tráfico interestadual de drogas. A pena do paciente foi fixada em seis anos e seis meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado. Afastou-se a aplicação do tráfico privilegiado pela reincidência do paciente e dedicação a atividades criminosas: 



    “Narra a inicial acusatória que (p. 01-03):



    ‘(...) Depreende-se do caderno inquisitorial que, no dia 22 de abril de 2015, por volta das 15h, na Avenida Marcelino Pires, Jardim Márcia, próximo ao monumento dos Colonos 'Mão do Braz', neste município, a denunciada Adriana da Silva Gaspar foi presa em flagrante delito, porque, em conluio e adredemente mancomunada ao irmão dela, o increpado Roberto Gaspar, transportava, para fins de mercancia, 10 (dez) tabletes, pesando 9 kg (nove quilos), de Cannabis sativa Linneu, substância popularmente conhecida pelo epíteto de 'maconha', para a cidade de Presidente Epitácio/SP, o que vem a configurar verdadeiro tráfico interestadual de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Infere-se, ainda, das provas coligidas, que os indigitados se ASSOCIARAM, DE MODO ESTÁVEL E PERMANENTE, COM O FITO DE PRATICAR O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. 



    Vislumbra-se que uma equipe da Polícia Civil recebeu informes de que uma mulher realizaria transporte de drogas, sendo que, para tanto, tomaria ônibus no endereço supracitado, próximo ao 'Monumento dos Colonos'. 



    Nesse passo, os agentes civis passaram a monitorar o local, quando, no dia e horário dos fatos, visualizaram a indigitada carregando uma mala a pé e, em seguida, deliberaram abordá-la.



    Durante entrevista, os policiais civis pediram permissão para vistoriar as bagagens dela, onde foram encontradas dez porções de Cannabis sativa Linneu, pesando aproximadamente 9kg (nove quilos), além de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) em espécie. 



    Nesse átimo, os agentes indagaram-lhe sobre a procedência e o destino do psicotrópico, oportunidade em que Adriana da Silva Gaspar afirmou que transportaria a droga de Dourados/MS para Presidente Epitácio/SP, onde o indigitado Roberto Gaspar a estaria esperando para seguir viagem com o narcótico. Acrescentou que receberia, para tanto, R$ 1.000,00 (mil reais). 



    Diante de tal situação, os policiais deram voz de prisão à denunciada Adriana da Silva Gaspar, encaminhando-a a Delegacia de Polícia.



    Instada perante a autoridade policial, Adriana da Silva Gaspar volveu a confessar a autoria delitiva, asseverando que foi contratada por Roberto Gaspar para transportar o estupefaciente até a cidade de Presidente Epitácio/SP. Adiante, anunciou que o increpado estava aguardando por ela em Presidente Epitácio/SP para continuar com o transporte do narcótico, não sabendo declinar o destino final dele (pp. 9-10). 



    Por sua vez, Roberto Gaspar negou a prática dos delitos em voga, embora tenha afirmado que, quando dos fatos, encontrava-se em Presidente Epitácio/SP (pp. 34-35). 



    Registre-se que não se trata de mera conjectura do envolvimento de Roberto Gaspar, mas de firmes indícios de que este foi o mentor do delito de tráfico de drogas, tanto que a denunciada Adriana da Silva Gaspar não pagou pelo psicotrópico e teria recebido a mala já com a droga do increpado, de quem receberia mil reais. Some-se a isto a quantidade de entorpecente encontrada, bem como o fato de que seria transportada para outro Estado da Federação. 



    Como o crime é permanente e desde o início os denunciados estavam em conluio, ambos respondem pelo delito na forma consumada. (...).’



    (...) A autoria, de igual modo, é inconteste e recai sob o apelante Roberto. 



    Na etapa preparatória, os policiais civis Maike Mikio Nagatomo e Marcelo do Prado Pinheiro declararam, num só tom, que após prévia investigação tomaram conhecimento de que uma mulher embarcaria com drogas com destino ao Estado de São Paulo, de modo que realizaram o monitoramento do ponto de embarque ao ônibus. Referiram que a corré Adriana era única mulher que por ali transitava e em dado momento adentrou ao ônibus, razão pela qual decidiram aborda-la, assim constatando que carregava em sua mala 10 tabletes de maconha. Destacaram que Adriana prontamente admitiu o transporte da droga para a cidade de Presidente Epitácio SP, local onde deveria entregá-la ao seu irmão, o apelante Roberto, que em contrapartida lhe pagaria a importância de R$ 1.000,00 (p. 13-15 e 19-21).



    (...) Sob outro aspecto, não se olvida que o apelante Roberto tenha buscado de todas as maneiras obscurecer a realidade dos fatos, alegando que na data dos acontecimentos visitava parentes na cidade de Presidente Epitácio-SP, não sabendo o motivo que levou sua irmã a apontar-lhe como sendo o proprietário das drogas apreendidas nestes autos (p. 223). 



    Todavia, conforme já mencionado anteriormente, sua participação foi delatada pela corré Adriana, ocasião em que afirmou, com firmeza e coerência, que ele foi o responsável por contratá-la para o transporte das drogas, fornecendo, ainda, o dinheiro para viagem. 



    Não bastasse, infere-se que a delação foi ratificada em juízo, oportunidade em que a corré Adriana reafirmou que a maconha pertencia ao apelante Roberto, o qual lhe pagaria R$ 1.000,00 pelo transporte (p. 223).



    (...) Refere ainda a Defesa que o apelante Roberto faz jus à minorante do tráfico eventual. 



    (...) Segundo já explorado em tópico acima, o apelante Roberto é reincidente. 



    Não bastasse, demonstrou dedicar-se a essa atividade. Ora, ele foi o idealizador da ação, pois adquiriu as drogas e arregimentou sua irmã para o transporte, dando a ela plenas condições para que seguisse com o entorpecente até o Estado de São Paulo. 



    Assim, não se trata da figura do aventureiro do tráfico, mas sim de indivíduo que conhece as particularidades da atividade delitiva, em cenário que não se coaduna com a mens legis que culminou na previsão da minorante em apreço. 



    Dessa forma, impossível o reconhecimento do tráfico eventual” (fls. 18-24, e-doc. 3).



    13. Tem-se no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que a revisão criminal ajuizada pela defesa foi julgada improcedente pela segunda instância.



    14. Contra a revisão criminal, impetrou-se o Habeas Corpus 
n. 943.048/MS no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas.



    No acórdão impugnado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a pretensa ilegalidade na busca pessoal e na violação do direito ao silêncio da corré, Adriana, quando da prisão em flagrante, ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 943.048/MS. Este o voto condutor do julgamento:



    “Pretende o agravante seja reformada a decisão impugnada, a fim de que seja reconhecida a nulidade pela busca pessoal e, de forma alternativa, ofensa ao direito ao silêncio. 



    Contudo, a ele não assiste razão.



    Nos termos do art. 240, § 2º do CPP, proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou para apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; e colher qualquer elemento de convicção. 



    E, conforme o art. 244 do CPP, ‘A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar’. 



    No caso concreto, o Tribunal a quo afastou a tese de nulidade com os seguintes fundamentos: 



    ‘[...] Sustenta a defesa a nulidade da busca pessoal realizada em sua irmã Adriana, uma vez que a busca pessoal fora ilegal ante a ausência de fundadas suspeitas, com a consequente absolvição do autor da presente Revisional (Roberto). Entretanto, sem razão. 



    Isso porque a abordagem a corré Adriana se deu após os agentes (policiais civis) Maike Mikio Nagatomo e Marcelo do Prado Pinheiro, de forma uníssona e uniforme, nas duas fases em que fora ouvidos, declararam que após prévia investigação tomaram conhecimento de que uma mulher embarcaria com drogas com destino ao Estado de São Paulo, de modo que realizaram o monitoramento do ponto de embarque ao ônibus. 



    Referiram que a corré Adriana era única mulher que por ali transitava e em dado momento adentrou ao ônibus, razão pela qual decidiram abordá-la, assim constatando que carregava em sua mala 10 tabletes de maconha. 



    Destacaram ainda que Adriana, no momento da abordagem prontamente admitiu o transporte da droga para a cidade de Presidente Epitácio-SP, local onde deveria entregá-la ao seu irmão Roberto, que em contrapartida lhe pagaria a importância de R$ 1.000,00. 



    [...] Posto isso, tem-se, pelas provas acostadas aos autos, que não há de se falar em ausência de fundadas razões para a realização da busca pessoal, uma vez que os agentes abordaram Adriana de posse de informações que a apontavam como ‘mula’ do tráfico, tendo sido encontrado com a mesma considerável quantidade de drogas.



    No caso em análise, constata-se que a partir dos depoimentos dos policiais que atuaram na prisão, é possível constatar que haviam fortes indícios de que a corré Adriana estaria transportando drogas. 



    Nota-se ainda de que posse das informações a corré Adriana foi a única mulher a entrar no ônibus, assim, as circunstâncias indicavam clara situação de flagrância, restando devidamente motivadas a abordagem e a busca pessoal em razão da fundada suspeita da ocorrência do crime de tráfico de drogas. 



    Vê-se, então, que a abordagem realizada em Adriana não se deu de forma aleatória, ou sem justa causa. Bem ao contrário, os policiais mediante informações prévias obtiveram elementos concretos que apontaram para a ocorrência do delito de tráfico de drogas, que é crime permanente, o que autoriza a intervenção policial. 



    Logo, considerada a inexistência de constrangimento ilegal, uma vez que os indícios eram suficientes para a abordagem dos policiais, não há que se falar em nulidade a ser reconhecida.’ (e-STJ, fls. 322-323).



    No que se refere à busca pessoal, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, como no caso, em que a abordagem da corré que confessou transportar a droga para o seu irmão, o ora agravante, não havendo razão para manietar atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da medida, o que não se verificou no caso. Cito precedentes correlatos:



    (...) Em relação à alegada nulidade decorrente da ausência de advertência pelo direito ao silêncio, cabe esclarecer que ‘a legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial’ (AgRg no HC n. 809.283/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, D Je de 24/5/2023).



    O acórdão impugnado destacou que:



    Ocorre que, no caso em análise, não há que se falar em violação à aludida garantia, uma vez que os policiais civis que no momento da abordagem, após os mesmos se identificarem como policiais, a corréu Adriana demonstrou bastante nervosismo e de pronto confessou o tráfico e disse: ‘É do meu irmão, é do meu irmão!’ 



    Ademais, os policiais, no momento da abordagem, não são obrigados a advertir os abordados do direito de permanecer em silêncio, podendo formular questionamentos a fim de averiguarem eventuais situações delituosas. 



    Logo, o direito ao silêncio disposto nos termos do artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal, é garantido ao preso, ao indiciado e ao acusado na persecução penal, sendo que não se exige que tal garantia seja anunciada pela autoridade policial no decorrer de diligências que culminam na prisão em flagrante, no caso da irmã do autor da presente Revisional. 



    E ainda, constata-se que tanto na fase policial, quanto na judicial, todos os réus foram advertidos quanto ao seu direito constitucional previsto no art. 5º, LXIII da CF, além de que não demonstrou o prejuízo suportado ante à alegada falta de advertência da prerrogativa de Adriana permanecer calada quando da abordagem policial, uma vez que a mesma confessou novamente os fatos, tanto em fase policial e em juízo.’ (eSTJ, 
fls. 323-324).



    Como se vê, não procede o arguido, pois, não está comprovado que a corré não foi alertada, quando de sua abordagem, sobre o direito a permanecer calada, de modo que a nulidade, nesses termos, não pode ser reconhecida. Sobre o tema, trago os seguintes precedentes:



    (...) Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(e-doc. 4).



    15. Nos elementos constantes deste habeas corpus, não há comprovação de ilicitude da prova. O crime previsto no art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) é de natureza permanente, sendo legítimo o meio de obtenção das provas.



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível a busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Pelo que consta dos documentos juntados neste processo, não se comprova ilegalidade ou teratologia no procedimento de busca pessoal realizada nem na apreensão do entorpecente apreendido em poder da corré, com fundamento nas circunstâncias des